Tribunal: TCU
Processo: 015.670/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8881/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III e 143, inciso II; 259, inciso II e 260, § 4o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar LEGAL o ato abaixo relacionado e conceder o registro do ato de Aposentadoria 9059/2020 - Inicial de ROSENILDE SANTOS COSTA do quadro de pessoal do órgão/entidade Tribunal Regional do Trabalho da 20a Região/SE, ressalvada a correção de 3/5 de FC-4 de Assistente-Chefe, transformada em "Parcela Compensatória" a fração de "quintos" incorporada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001 a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros. A presente legalidade encontra fundamento no § 4o do art. 260 do RITCU, conforme contracheque de abril/2022, conforme sugerido nos pareceres emitidos nos autos pela UT e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 015.670/2022-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Rosenilde Santos Costa (XXX.091.005-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 20a Região/se. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.